Tribunal: TJBA
Processo: 0120259-07.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0120259-07.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Gilberto Guimaraes da Veiga e outros (4)

Advogado(s)
:
WILTON LOBO SILVA, EDGAR SILVA NETO

APELADO: ERNANI BARTOLOMEU DURAND e outros (2)

Advogado(s)
:
ESPÓLIO DE MARCO ANTONIO TEIXEIRA DURAND registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO TEIXEIRA DURAND, WILSON SAMPAIO OLIVEIRA SOBRINHO, LOU ANDREAS SAMPAIO OLIVEIRA DANTAS

**AA

CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL
. DIREITO REAL. USUCAPIÃO URBANA. IMÓVEL. CONTRATO DE
LOCAÇÃO
.
REQUISITOS.
ANIMUS DOMINI.
AUSÊNCIA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Ocupado o polo ativo da ação de usucapião com os agentes corretos, devidamente representados em Juízo, bem como adotado o procedimento processual escorreito para o seu julgamento, não resta nulidade a ser declarada.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – A usucapião é modo originário de aquisição de propriedade decorrente da posse prolongada sobre a coisa.

III – A teor do disposto no 1.240 do CC, os requisitos necessários à usucapião urbana consistem na posse mansa e pacífica, com
animus domini,
sobre área urbana de até 250m2, por 05 (cinco) anos, utilizada com fins de moradia.

IV – A

posse decorrente de contrato de locação é incompatível com o
animus domini,
razão pela qual se mantém a sentença de improcedência.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0120259-07.2003.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como
Apelantes
LÚCIA MARIA LORENS DA VEIGA E OUTROS e como
Apelado
ERNANI BARTOLOMEU DURAND.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA